Tribunal: TJDFT
Processo: 0741884-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741884-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: GUILHERME FERREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de GUILHERME FERREIRA DO NASCIMENTO ante decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0700312-42.2019.8.07.0019, deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, proibindo, contudo, o bem de sair do Distrito Federal e ser alienado até ulterior determinação do Juízo, nos seguintes termos (ID 71718101 na origem): Da Liminar: Assim, presente o requisito legal, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado em mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. Do prazo de 05 (cinco) dias para o (a) devedor (a) purgar a mora: Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para conhecimento da presente ação, bem como INTIME-SE para que tenha ciência de que poderá, no prazo de até 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Desde já fica cientificado de que, em caso de não purgação da mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Do prazo de 15 (quinze) dias para o (a) devedor (a) apresentar resposta: Caso queira, poderá, ainda, apresentar sua resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da juntada aos autos do respectivo mandado (STJ - REsp n.o 1.321.052 - MG). Das ressalvas – parte autora: a) em caso de improcedência da ação de busca e apreensão: Alerto a parte autora de que, sendo julgado improcedente o pedido, será condenado no pagamento de multa em favor do (a, s) devedor (a, es) em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado mais perdas e danos (Decreto-Lei n.o 911/69, art. 3o, §§ 6o e 7o, com a redação dada pela Lei n.o 10.931/04). b) proibição de o bem sair do Distrito Federal e ser alienado até ulterior determinação deste Juízo: Alerto a parte autora, ainda, de que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida. No tocante à determinação em questão, registro que, não obstante o disposto no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (“§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, (...)”) com a nova redação dada pela Lei n.o 10.931/2004, esta norma especial deve ter aplicação simultânea e harmônica ("diálogo") com diversos diplomas ("fontes"), tais como as normas constitucionais (CF, art. 5o, XXXV e LV) e as infraconstitucionais que asseguram a proteção ao consumidor (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o contraditório (Código de Processo Civil - CPC, art. 9o). Parafraseando a Ministra Fátima Nancy, em seu voto no REsp 782.433, os mandamentos constitucionais de proteção do consumidor e o do contraditório devem ser cumpridos por todo o sistema, em diálogo de fontes. Assim, sempre que uma lei garantir algum direito para o consumidor, ela poderá se somar ao microssistema do CDC, incorporando-se na tutela especial e tendo a mesma preferência no trato da relação de consumo. Ainda que se pontue que a redação do dispositivo em questão foi dada pela Lei n.o 10.931/2004 e assegurou ao consumidor a garantia do contraditório, a forma como estabelecidos os prazos para consolidação da propriedade (5 dias) e para o exercitamento pleno da defesa com a apresentação da contestação (15 dias), a meu ver, não asseguram a plena efetividade das garantias constitucionais da proteção ao consumidor e a do contraditório. E, indubitavelmente, se autorizássemos a venda do objeto da lide, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias, sem exaurir o prazo para o devedor apresentar contestação, estaríamos aplicando uma lei especial em detrimento do mandamento constitucional de proteção ao consumidor e o do contraditório, também previstos em normas específicas (CDC e CPC). Neste contexto, a lei especial (Decreto-Lei n.o 911/1969) que limite a aplicação da lei geral (CDC e CPC) deve dialogar na busca da efetividade da garantia constitucional de fazer prevalecer a proteção da parte hipossuficiente da relação de consumo. É que, se permitimos a venda antecipada do objeto da lide, para que serviria a contestação do consumidor? Nem se diga que os §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69 resolveriam a situação formada, em caso de improcedência da ação de busca e apreensão, uma vez que o veículo já poderá ter sido vendido, a multa prevista equivale a cinquenta por cento apenas do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, e os prejuízos remanescentes teriam de ser objeto de nova ação, o que violaria o CDC – Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações jurídicas entre consumidor e instituições financeiras. Fácil deduzir que será inócuo e ineficiente o propósito da contestação apresentada pelo consumidor, em absoluta desvantagem e HIPERhipossuficiente, já que, com a consolidação da propriedade do bem, não há verdadeira efetividade da garantia constitucional de proteção ao consumidor e a do contraditório, mas sim, meramente cumprimento de forma, em detrimento ao direito, esvaziada por uma lei especial que limita a aplicação da Lei Maior (CF) e de leis gerais (CDC e CPC). c) indicação do local onde o veículo objeto da lide ficará depositado em caso de apreensão: Intime-se a parte autora, desde já, a indicar, em caso de apreensão do veículo, o local onde o bem ficará depositado, a fim de facilitar eventual restituição, se necessário. Das determinações finais: Promova-se a restrição do veículo por meio do sistema RENAJUD, nas modalidades transferência, licenciamento e circulação (Decreto Lei n.o 911/69, art. 3o, § 9o). Intime-se. Atribuo à presente decisão força de mandado de busca e apreensão, citação e intimação. Alega a Agravante em sua peça que: (i) se insurge em relação ao (i.i) inicio do prazo de apresentação de contestação e (i.ii) proibição de retirada do bem da comarca por prazo indeterminado e inibição da venda até ulterior deliberação do juízo; (ii) a proibição de retirada do bem da Circunscrição até ulterior decisão do juízo, bem como de venda antecipada do bem contraria o procedimento do Decreto-Lei 911/69, impondo limitação ao exercício de direito regular do Agravante; (iii) a decisão recorrida fixou como dies a quo para o oferecimento da contestação a data da juntada do mandado, enquanto o Decreto-Lei 911/69, no art. 3o, parágrafo 3o, estabelece termo inicial diverso do consignado da ordem judicial; (iv) a citação ocorrer em ato contínuo à apreensão, ou seja, juntamente com a retomada do veículo, o prazo de contestação conta-se a partir desta data (execução da liminar), por expressa disposição da lei. Requer o deferimento de antecipação de tutela, alegando como probabilidade do direito a inovação, por inexistência de amparo legal, em relação à restrição de manutenção do veículo no DF, bem como a necessidade de se fixar o prazo inicial para a contagem em relação ao ofertamento da cotação como ato contínuo à apreensão, com a retomada do veículo. Com isso, pleiteia a autorização para o Agravante a remover o bem da comarca e promover sua venda extrajudicial tão logo transcorrido o prazo de purga da mora sem pagamento, independentemente de autorização prévia ou deliberação do juízo, bem como pleiteia a antecipação de tutela para fixar como termo inicial para o prazo de defesa o dia da execução da medida liminar no caso da citação ocorrer em ato contínuo à apreensão. No mérito, requer o provimento para reformar em parte a decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo ao condicionar que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação do Juízo, bem como a reforma da parte que fixou o prazo, para determinar a contagem para a apresentação de defesa pelo Réu no prazo de 15 dias da execução da medida liminar. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC Preparo recolhido (IDs 19882463 19882464) É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (IDs 19882463 19882464). DA TUTELA RECURSAL Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de GUILHERME FERREIRA DO NASCIMENTO ante decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0700312-42.2019.8.07.0019, deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, proibindo, contudo, o bem de sair do Distrito Federal e ser alienado até ulterior determinação do Juízo, bem como fixou o prazo para ofertamento de contestação contado a partir da data do mandado. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que estabeleceu a proibição, por parte do Agravante, de remover o bem do Distrito Federal, bem como estabeleceu prazo para o ofertamento da contestação a contar da juntada do mandado, trazendo como pano de fundo a discussão sobre a violação, por parte do juízo monocrático, das regras estabelecidas no Dec. Lei 911/69, ao estabelecer restrições por ocasião do deferimento da liminar. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no Art. 300 do CPC. Em uma análise preliminar, considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam o pedido de antecipação de tutela, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos necessários para a concessão da medida. Isso porque, muito embora o Agravante invoque como probabilidade do direito as disposições do Dec. Lei 911/69, alegando automática consolidação da posse em seu favor, tal questão, como igualmente remonta a Agravante, tem trazido discussões no âmbito da jurisprudência, sobretudo diante da exigibilidade de se efetivar o mínimo de contraditório, considerando as disposições consumeristas regentes da matéria, como bem observado na decisão monocrática, ao invocar o escólio do REsp 782.433. De mais a mais, a discussão sobre a fixação do prazo para a apresentação de contestação igualmente desafia mais debruçamento no tela, incompatível com a cognição sumária do presente pedido. Além disso, a restrição de proibição de retirada do bem do Distrito Federal se firma, em um primeiro momento de análise, na necessidade de se alcançar resultado útil ao processo e, no caso, em face da possibilidade de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida. Mais além, também não demonstrou, à saciedade, o Agravante, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois, de fato, tal medida não acarreta, ao menos por agora, impacto patrimonial auferível em sede de cognição sumária, à míngua de documentos que comprovem tal potencial de temeridade. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade do estabelecimento de restrições ao credor fiduciário, diante de um cenário que engloba o CDC, bem como o rol de medidas de proteção ao consumidor. Em um primeiro momento, enquanto se analisa o tema, a restrição atua em alinhamento com a necessidade de salvaguardar o resultado prático do processo. Ao contrário, diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que a medida proibitiva não constitui potencial prejuízo para a parte Agravante, sendo que ambas, Agravante e Agravada, podem aguardar o deslinde do mérito. Assim, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC/2015). Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Sem intimação da parte Agravada, uma vez que não foi integralizada a relação processual. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de setembro de 2020 20:21:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador